Tribunal: TJDFT
Processo: 0736805-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração cível. Agravo de instrumento em execução. Alegação de omissão. Revogação de penhora. Fraude à execução. Exibição de documentos. Ônus da prova. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença, mantendo a decisão que revogou a penhora incidente sobre cota-parte de imóvel, por inexistirem indícios de fraude à execução e por ser desnecessária a exibição judicial de documentos, uma vez que as informações relevantes poderiam ser obtidas nos registros públicos, atribuindo-se ao credor o ônus da prova.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as alegações relativas à má-fé da parte adversa e à recusa na apresentação de documentos; e (ii) saber se houve ausência de apreciação do pedido subsidiário de concessão de prazo para obtenção da documentação e de atribuição de efeito suspensivo, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada as teses suscitadas, ao afirmar que a caracterização da fraude à execução exige o registro da penhora ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ, bem como que a escritura pública e a matrícula imobiliária são suficientes para a análise da controvérsia, sendo acessíveis ao credor.
5. Restou expressamente consignado que o ônus da prova incumbe à parte credora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível transferi-lo à parte adversa com fundamento no princípio da cooperação, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar a má-fé do adquirente.
6. Afastada a necessidade de exibição judicial de documentos particulares, restou igualmente superado, por consequência lógica, o pedido subsidiário de dilação de prazo, não se configurando omissão.
7. A alegação de dificuldade na obtenção de determinados documentos não é suficiente para infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando o próprio julgado reconheceu que tais elementos não são imprescindíveis à caracterização da fraude.
8. Verificou-se, ainda, que o acórdão atendeu ao dever constitucional e legal de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 489 do CPC, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
9. Os embargos revelaram mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido caráter infringente, finalidade incompatível com a via eleita.
10. Quanto ao prequestionamento, aplicou-se o disposto no art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação expressa diante da inexistência de vício no julgado.
IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que, de forma fundamentada, afasta a necessidade de exibição judicial de documentos e atribui ao credor o ônus da prova da fraude à execução. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 489, 1.022, 1.025 e 792; CC, art. 108. Jurisprudência relevante citada: N/A.